Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702151-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR DE JESUS MOUTINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESAR DE JESUS MOUTINHO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 183814658), que, nos autos ação declaratória de nulidade cumulada com indenização por danos materiais n. 0701254-55.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, indeferiu a tutela antecipada pleiteada, nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CESAR DE JESUS MOUTINHO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, em 20 de dezembro de 2023, recebeu ligação em seu aparelho celular na qual foi informado a existência de pontos Livelo prestes a vencer. Aduz que o interlocutor afirmou que, caso estes não fossem resgatados até as 20 horas do dia, expirariam. Informa que desconsiderou o conteúdo da ligação, retornando a sua rotina diária. Discorre que, logo após, começou a receber notificações do aplicativo do requerido informando a necessidade de se dirigir a uma agência bancária próxima. Diz que ao tentar obter extrato de sua conta em um caixa eletrônico, constatou que esta se encontrava bloqueada. Alega que descobriu, também, que seu aplicativo do requerido também havia sido bloqueado. Narra que, em contato com a Central de atendimento do requerido, descobriu que havia sido vítima de fraude, tendo ocorrido a transferência, para terceiros, de valores existentes em sua conta. Pontua que, aberta contestação junto ao requerido em relação às operações efetuadas sem seu consentimento, este a negou. Afirma que a fatura de cartão de crédito com vencimento em 03 de fevereiro alcançou o montante de R$ 40.000,00, grande parte por compras efetuadas pelos estelionatários. Argumenta que a conduta do requerido se mostra ilegal, uma vez que foi omisso ao permitir a realização de transações atípicas. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 49. Com apoio no art. 300 do Código de Processo Civil, requer a Vossa Excelência, liminarmente, a tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a cobrança da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 38.152,02 (trinta e oito mil cento e cinquenta e dois reais e dois centavos), com data de vencimento para o dia 03 de fevereiro de 2024, sem conter multa e juros ou qualquer outro encargo para o Requerente. De forma alternativa, caso seja o melhor entendimento, requer a Vossa Excelência a suspensão da cobrança dos valores contratados de maneira indevida no dia 20 de dezembro de 2023 (data da fraude no cartão de crédito), em conjunto dos juros, tributos e encargos, com a emissão de nova fatura contendo somente os gastos realizados pelo Requerente, com uma nova data de vencimento, também sem conter multa e juros ou qualquer outro encargo para o Requerente; Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Pelos fatos apresentados pela parte autora, se constata, em análise perfunctória, que a requerida não deu causa ao prejuízo sofrido em decorrência do possível estelionato sofrido. A narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a realização das operações fraudulentas. Tem-se, assim, possível culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria, em tese, a responsabilidade do requerido no dano sofrido pela parte autora. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. LEI No 14.155/2021. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por meios eletrônicos, adere à conduta criminosa, fornece senhas, documentos e/ou dados pessoais sensíveis e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há falha do Banco na operação bancária realizada com fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, tendo a vítima autorizado, ainda que por meio da disponibilização de QR Code ou por meio de reconhecimento facial, a contratação da operação e permitido diversas transferências via PIX. 7. A vítima outorgou ao criminoso a condição de seu representante legítimo, de mandatário, dando a ele, sem, sequer, tê-lo visto pessoalmente, todos os elementos para contratar a operação e realizar as transferências. Precedente: Acórdão 1352077. 8. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão 1093697. 9. Demonstrado que o "consumidor" concorreu diretamente para a fraude nas transferências via Pix e na contratação de operação de crédito, por meio de pessoa que se apresentou por aplicativo de mensagens e a quem autorizou, ainda que por descuido, a contratação legítima de empréstimo, por meio dos padrões eletrônicos da instituição financeira (reconhecimento facial e por QR CODE), é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelos Banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 10. A Lei no 14.155, de 27 de maio de 2021, alterou o Código Penal e aumentou as penas dos crimes que tipificam fraudes eletrônicas, como a narrada nos autos. O § 2o-A do art. 171 passou a ter a seguinte redação: "A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo." 11. O engano fraudulento, o dolus malus, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 12. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em Epidicus: Iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 13. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: "A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!") para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe os bens, sem nunca se saciar. 14. O camaleão, um lagarto mosqueado, com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O nomem juris do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina Stellionatus (Stellio+natus. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Nos humanos, o mimetismo do Stellio, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 15. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 16. Pelas consequências da fraude, pela culpa exclusiva, apenas a vítima deve responder (CDC, art. 14, § 3o). 17. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1603820, 07426216420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. Adotada a regra da distribuição estática do ônus da prova, por força da preclusão, cabia ao autor demonstrar o iter percorrido para a obtenção do boleto, cuja culpa na emissão imputou à instituição financeira. Facultada a prova de fácil obtenção, mediante simples acesso ao sítio eletrônico da financeira, a parte interesse não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 3. Constatada a culpa exclusiva da vítima, que não agiu com a diligência necessária, ao repassar seus dados pessoais a um terceiro por meio de aplicativo eletrônico - whatsapp - sem qualquer averiguação acerca da idoneidade do meio utilizado para a realização da quitação do contrato de financiamento firmado com a financeira." (grifo nosso) Acórdão 1419915, 07074731420208070005, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJe: 11/5/2022. De outra feita, a alegação do autor de que a requerida prestou serviço defeituoso ao não coibir as fraudes em comento não prescinde da necessária dilação probatória. Neste esteio, imperioso que se instaure o contraditório de modo que se permita que a ré, mediante exercício da ampla defesa, apresente sua versão dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais em ID 55149281, o agravante narra que, após receber uma ligação em que informado sobre a necessidade de transferência de seus pontos LIVELO, teve sua conta invadida por criminosos, o que ocasionou um prejuízo no valor de R$ 60.876,68 (sessenta mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão de transferência do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a terceiros e uso de R$ 35.876,68 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) do cartão de crédito do agravante, mediante pagamento de suposta guia de tributos de outra unidade da federação. Alega que jamais forneceu seus dados a terceiros e que houve falha de segurança por parte do agravado, afirmando, ainda, que não sabe o modo pelo qual os criminosos acessaram sua conta bancária. Sustenta que o agravado se omitiu quanto ao dever de segurança, pois o agravante recebeu diversas notificações em seu celular, em curto espaço de tempo, com origem no aplicativo da instituição financeira Banco do Brasil, mas o agravado não identificou as transações como não habituais; que o agravante se dirigiu à agência bancária, onde descobriu que sua conta estava bloqueada, mas o agravado não informou o motivo do bloqueio da conta do agravante e tampouco não rastreou ou bloqueou os valores utilizados indevidamente. Defende que o bloqueio da conta evidencia que o agravado identificou as transações atípicas, mas não as impediu e não rastreou os recursos financeiros, em desobediência à Resolução n. 6 do Banco Central. Afirma que pleiteia, em antecipação de tutela, a suspensão da cobrança da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 38.152,02 (trinta e oito mil cento e cinquenta e dois reais e dois centavos), com vencimento para 3 de fevereiro de 2024, pois recebe o salário líquido de R$ 6.749,83 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos). Aduz que as transações ilícitas realizadas com o seu cartão de crédito, assim como as transferências de valores de sua conta bancária, destoam do perfil do agravante. Com relação ao efeito suspensivo pleiteado, afirma que há verossimilhança das alegações e que há perigo de dano, pois, se tiver que pagar a fatura do cartão de crédito que vence em 03/02/2024, terá sérios transtornos financeiros. Requer, assim, seja deferido efeito suspensivo ativo a este agravo, para suspender a cobrança da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 38.152,02 (trinta e oito mil cento e cinquenta e dois reais e dois centavos), com data de vencimento em 03/02/2024, afastados multa e juros ou qualquer outro encargo até o julgamento definitivo do mérito ou, alternativamente, para suspender a cobrança dos valores contratados de maneira indevida no dia 20/12/2023, em conjunto dos juros, tributos e encargos, com a emissão de nova fatura contendo somente os gastos realizados pelo Agravante em sua rotina, com uma nova data de vencimento. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. Preparo em ID 55149709 e 55149711. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, está evidenciada a probabilidade do direito. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[2]. Não obstante o CDC estabelecer a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, tal responsabilidade é afastada no caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro[3]. No caso em análise, não obstante necessária posterior contraditório e dilação probatória, o relato unilateral do agravante, também lançado no boletim de ocorrência de ID 55149294, revela a probabilidade do direito. Explico. Do relato do agravante em sua petição inicial, ele recebeu uma ligação no dia 20/12/2023, informando-o sobre a necessidade de resgatar pontos da LIVELO, mas desconsiderou a ligação; que, após, recebeu diversas notificações do aplicativo do Banco agravado e se direcionou a uma agência bancária, onde tentou obter extrato de sua conta no caixa eletrônico, mas constatou que sua conta estava bloqueada, de modo que entrou em contato com a central de atendimento do agravado e contestou os lançamentos e transferências indevidas; que, no dia 21/12/2023, se dirigiu a sua agência bancária, onde o gerente da instituição revelou que se tratava de fraude e reforçou a contestação aberta pelo Requerente; que, em 22/12/2023, foi indeferida sua contestação. Tal relato é corroborado pelo Boletim de Ocorrência em ID 55149294, pelos extratos em ID 55149295 e 55149296, pela fatura do cartão de crédito em ID 55149297 e pelo pedido de contestação e resposta em ID 55149300. Conforme fundamentou o juiz na decisão ora agravada, “a narrativa apresentada denota que a autora foi vítima de conduta praticada por terceiro, sendo possivelmente enganada por este para que este conseguisse acesso aos dados que permitiram a realização das operações fraudulentas”. Com efeito, a hipótese parece se tratar de engenharia social utilizada por estelionatários que se passam por funcionários de instituições financeiras para induzirem os consumidores a fornecerem seus dados, acreditando estar evitando possível fraude em suas contas, enquanto, em verdade, estão fornecendo dados sensíveis para fraudadores que, munidos das informações bancárias das vítimas, realizam movimentações bancárias fraudulentas. Na hipótese, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[4], segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pelo defeito do produto ou do serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, cabendo ao consumidor apenas demonstrar a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquirido, sendo dispensável a comprovação de culpa. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. Deve-se ressaltar, igualmente, que a súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Em que pese não haver, ainda, evidências sobre o modo de acesso à conta do agravante, os documentos juntados por ele indicam que a instituição financeira agravada, mesmo diante de movimentação atípica praticada na conta corrente e de transações atípicas com seu cartão de crédito, não adotou nenhuma medida para verificar a autenticidade das transações. Assim, o banco agravado não se utilizou adequadamente de seus recursos tecnológicos para a devida prestação de serviços e/ou para impedir a perpetração dessa modalidade comum de fraude Portanto, não obstante ser necessária futura dilação probatória, há probabilidade suficiente, neste momento inicial, de falha na prestação de serviço pelo Banco agravado, que não impediu as movimentações atípicas. Portanto, ao menos neste exame de cognição sumária, vislumbro no caso a probabilidade do direito da parte recorrente. Quanto ao perigo de dano, este é evidente, considerada a imposição de pagamento de valores aparentemente indevidamente lançados na fatura do cartão de crédito do agravante, quais sejam, R$ 10.101,52 (dez mil, cento e um reais e cinquenta e dois centavos), R$ 8.874,81 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), R$ 9.002,66 (nove mil e dois reais e sessenta e seis centavos) e R$ 7.897,69 (sete mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta a nove centavos), totalizando R$35.876,68 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado e determino que o BANCO DO BRASIL S.A. suspenda as compras não reconhecidas pelo agravante, TRIBUTO SP – Débitos Pendentes, CONVENIO DAE ESTADO CEARA, CONVENCIO SEFAZ SP, CONVENIO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS no cartão de crédito do agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [4] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.